Tribunal: TJDFT
Processo: 0702981-07.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702981-07.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CASA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGROPECUARIOS LTDA - ME RECORRIDO: MARELZINHA COELHO DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRAVAÇÃO CLANDESTINA. PROVA ILÍCITA. NÃO ADMISSÃO. ATO ILÍCITO. ABUSO DE DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. 1) Somente é lícita a captação/interceptação ambiental, ainda que sem autorização judicial, quando é realizada por um dos interlocutores do diálogo gravado. 2) Configura prova ilícita a gravação de conversas sem o consentimento dos interlocutores, realizada por preposto da autora que não participava dos diálogos. 3) Ato ilícito é a conduta humana voluntária desobediente às determinações da ordem jurídica e capaz de causar dano a outrem (artigo 186 do Código Civil). Como categoria jurídica autônoma em relação à responsabilidade civil, que desafia o controle independente da ocorrência de dano, tem-se o abuso de direito, quando o titular de um direito, ao exercê-lo, excede os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (artigo 187 do Código Civil). 4) A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, desde que reste configurada a ofensa à sua honra objetiva com o abalo do prestígio que goza junto ao meio social, entendimento respaldado pelo enunciado no. 227 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, o que não restou minimamente delineado no caso. 5) Não configura ato ilícito a conduta da ré que apenas exerce o seu direito de perseguir o crédito devido pela parte autora, participando ativamente do ato de penhora realizado por oficial de justiça. 6) Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 186 do Código Civil, sustentando que ficou devidamente comprovado que houve humilhação e abalo à honra do apelante/autor, ao expor ao ridículo quando das diligências feitas pelo oficial de justiça. Defende a licitude da gravação realizada por preposto da empresa, ao argumento de que foi feita por um dos interlocutores. Requer a nulidade do julgamento. Deixa, contudo de apontar o dispositivo legal supostamente malferido. Solicita a concessão da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto à mencionada licitude da gravação realizada, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1564354/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 01/07/2020). No mesmo sentido AgInt no AREsp 1761558/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 18/3/2021. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo lastreado em suposta ofensa ao artigo 186 do CC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso, não identifico na conduta examinada, suporte suficiente para dar lastro à configuração de ofensa à honra objetiva do apelante/autor, pois não há a identificação de qualquer elemento nos autos que denote abalo da reputação, do prestígio da marca ou imagem da pessoa jurídica frente às suas relações comerciais ou de consumo. Com efeito, o autor/apelante sustenta que a ré/apelada teria abusado do seu direito de perseguir o crédito de que é titular, pois teria comparecido ao estabelecimento e adotado postura arrogante e desrespeitosa em relação ao seu sócio, bem como teria entrado em contato por telefone com terceiro, com a finalidade de comercializar os itens que ofertava aos seus clientes. Todavia, conforme bem ressaltado pela magistrada de primeiro grau, a narrativa do apelante/autor e os documentos trazidos aos autos demonstram que a apelada/ré apenas exerceu seu direito de perseguir o crédito devido pela autora, participando de forma ativa do ato de penhora. Não há nos autos, portanto, comprovação de lesão à honra objetiva da requerente, mediante prova de que tenha sofrido abalo no conceito que goza perante terceiros (ID 23638542). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (EDcl no AgInt no AREsp 1379278/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 16/10/2020).Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. No tocante ao pedido de majoração dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023